Tribunal: TJMT
Processo: 8010144-56.2014.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração no 8010144-56.2014.8.11.0087.
Origem: Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte.
Embargante: JESSICA DE JESUS MIRANDA.
Embargado: JONAS GONÇALVES BORGES.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORARIOS – ARTIGO 98§3o DO CPC – CORRIGIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Erro material deve ser corrigido no sentido de suspender a exigibilidade custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a embargante usufrui do beneficio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010144-56.2014.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONAS GONCALVES BORGES - CPF: 044.008.921-23 (RECORRENTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JESSICA DE JESUS MIRANDA - CPF: 055.325.171-69 (RECORRIDO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORARIOS – ARTIGO 98§3o DO CPC – CORRIGIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Erro material deve ser corrigido no sentido de suspender a exigibilidade custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a embargante usufrui do beneficio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

3.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021